Tribunal: TJMT
Processo: 1022566-82.2021.8.11.0041
Relator(a): LUIZ OCTAVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO
Órgão julgador: LUIZ OCTAVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO
Órgão colegiado: Quinta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2026-04-14
Data de publicação: 2026-04-27

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1022566-82.2021.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Indenização por Dano Material]
Relator:
Des(a).
LUIZ OCTAVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO

Turma Julgadora:

[DES(A). LUIZ OCTAVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO, DES(A). MARCOS REGENOLD FERNANDES,

DES(A). SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA]

Parte(s):

[ITAU SEGUROS DE AUTO E RESIDENCIA S.A. - CNPJ: 08.816.067/0001-00 (APELADO), JOCIMAR ESTALK - CPF: 578.887.529-34 (ADVOGADO), ENERGISA S/A - CNPJ: 00.864.214/0001-06 (APELANTE), DENNER DE BARROS E MASCARENHAS BARBOSA - CPF: 568.962.041-68 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO REGRESSIVA DE RESSARCIMENTO. SEGURADORA CONTRA CONCESSIONÁRIA DE ENERGIA ELÉTRICA. DANOS EM EQUIPAMENTOS ELETROELETRÔNICOS. OSCILAÇÃO NA REDE ELÉTRICA. RESPONSABILIDADE OBJETIVA. NEXO CAUSAL COMPROVADO. RECURSO DESPROVIDO.

I. Caso em exame

1. Apelação interposta por concessionária de energia elétrica contra sentença que julgou procedente ação regressiva de ressarcimento proposta por seguradora, condenando a apelante ao pagamento de R$ 3.583,47, referente à indenização securitária paga ao segurado por danos em equipamentos eletroeletrônicos causados por oscilação na rede elétrica.

II. Questão em discussão

2. A questão em discussão consiste em verificar: (i) se houve cerceamento de defesa pela impossibilidade de realização de perícia direta nos equipamentos danificados; (ii) se existe nexo causal entre a falha na prestação do serviço de fornecimento de energia elétrica e os danos ocorridos nos equipamentos do segurado; e (iii) se a existência de transformador próprio na unidade consumidora afastaria a responsabilidade da concessionária.

III. Razões de decidir

3. Não há cerceamento de defesa quando a própria parte que alega o cerceamento desistiu expressamente da produção da prova pericial que havia requerido, além de existirem outros meios de prova admitidos pela regulamentação do setor para demonstrar a origem elétrica dos danos.

IV. Dispositivo e tese

7. Recurso de Apelação desprovido.

Dispositivos relevantes citados:
CF/1988, art. 37, §6º; CC, art. 786; CDC, arts. 2º, 3º, 6º, VIII, e 14; CPC, art. 373, II.

Jurisprudência relevante citada:
STF, Súmula 188; STJ, AgInt no AREsp 1968998/MT, Rel. Min. Herman Benjamin, T2, j. 21/02/2022; TJMT, RAC 1018723-80.2019.8.11.0041, Rel. Des. João Ferreira Filho, 1ª Câmara de Direito Privado, j. 27/10/2020; TJMT, RAC 1025160-74.2018.8.11.0041, Rel. Des. Sebastião de Moraes Filho, 2ª Câmara de Direito Privado, j. 28/10/2020; TJMT, RAC 1048321-79.2019.8.11.0041, Rela. Desa. Serly Marcondes Alves, 4ª Câmara de Direito Privado, j. 28/10/2020.

R E L A T Ó R I O

EXMO. DES. LUIZ OCTÁVIO O. SABOIA RIBEIRO

Egrégia Câmara:

Trata-se de
recurso de apelação
interposto por
ENERGISA MATO GROSSO - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A.
contra sentença proferida pelo Juízo da 6ª Vara Cível de Cuiabá que julgou procedente a ação regressiva de ressarcimento proposta por
ITAÚ SEGUROS DE AUTO E RESIDÊNCIA S.A.
, condenando a concessionária ao pagamento de R$ 3.583,47 (três mil, quinhentos e oitenta e três reais e quarenta e sete centavos), com correção monetária pelo INPC a partir do desembolso e juros de mora de 1% ao mês a contar da citação.

A sentença recorrida fundamentou-se na responsabilidade objetiva da concessionária de serviço público, reconhecendo o nexo causal entre a falha na prestação do serviço e os danos causados aos equipamentos do segurado com base nos laudos técnicos apresentados pela seguradora, os quais foram considerados meios de prova idôneos conforme o Módulo 9 do PRODIST da ANEEL. Destacou ainda que cabia à concessionária demonstrar a exclusão de sua responsabilidade, ônus do qual não se desincumbiu, e que a ocorrência de oscilação na rede elétrica constitui evento previsível, cujo risco é assumido pela concessionária.

Em suas razões recursais (Id.

352682384), postula pelo reconhecimento da preliminar de cerceamento de defesa. No mérito, a apelante sustenta a ausência de nexo causal entre eventual falha na prestação do serviço e os danos ocorridos nos equipamentos do segurado, argumentando que não foram apresentados elementos suficientes para comprovar que os danos teriam sido causados por oscilação na rede elétrica. Alega ainda que a existência de transformador próprio na unidade consumidora do segurado afastaria sua responsabilidade pela manutenção do nível de tensão, e que os laudos apresentados pela seguradora seriam insuficientes para demonstrar o nexo causal.

Em contrarrazões (Id.

352682388), a apelada ITAÚ SEGUROS DE AUTO E RESIDÊNCIA S.A. defende a manutenção da sentença, argumentando que os laudos técnicos acostados aos autos comprovam que os danos foram causados por distúrbio elétrico oriundo da rede de distribuição, e que a concessionária não se desincumbiu do ônus de comprovar fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito da autora, conforme exige o art. 373, II, do CPC. Sustenta ainda que a responsabilidade da concessionária é objetiva, nos termos do art. 37, §6º da Constituição Federal, e que a apelante não comprovou a ocorrência de qualquer excludente de responsabilidade.

Preparo recursal foi regularmente recolhido, consoante certidão lançada no ID. 354733459.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

EXMO. DES. LUIZ OCTÁVIO O. SABOIA RIBEIRO

Egrégia Câmara:

Conforme o explicitado, cuida-se de
recurso de apelação
interposto por
ENERGISA MATO GROSSO - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A.
contra sentença proferida pelo Juízo da 6ª Vara Cível de Cuiabá que julgou procedente a ação regressiva de ressarcimento proposta por
ITAÚ SEGUROS DE AUTO E RESIDÊNCIA S.A.
, condenando a concessionária ao pagamento de R$ 3.583,47 (três mil, quinhentos e oitenta e três reais e quarenta e sete centavos), com correção monetária pelo INPC a partir do desembolso e juros de mora de 1% ao mês a contar da citação.

O recurso é tempestivo e está devidamente preparado, conforme comprovante de recolhimento das custas processuais. Presentes os demais pressupostos de admissibilidade,
conheço
do recurso.

A ação originária foi proposta pela seguradora
ITAÚ SEGUROS DE AUTO E RESIDÊNCIA S.A
. em face da concessionária de energia elétrica
ENERGISA MATO GROSSO - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A
, objetivando o ressarcimento dos valores que desembolsou a título de indenização securitária, em razão de danos causados a equipamentos eletroeletrônicos de seu segurado, supostamente decorrentes de oscilação na rede de energia elétrica fornecida pela ré.

Conforme consta na inicial (ID 352680421), a seguradora firmou contrato de seguro residencial com o segurado ALAN MAURO, representado pela apólice de n.º 33.14.019310841.0000000, obrigando-se a garantir eventuais danos ocasionados em equipamentos eletroeletrônicos decorrentes de oscilação da rede de energia elétrica. Após a notificação de avarias nos bens do segurado, a seguradora procedeu às regulações e verificações necessárias, identificando o nexo de causalidade entre os eventos e os danos, como sendo causados por oscilação da tensão da energia fornecida pela ré, efetuando o pagamento da indenização no valor de R$ 3.583,47 (três mil, quinhentos e oitenta e três reais e quarenta e sete centavos).

Inicialmente, cumpre-me analisar
a preliminar de cerceamento de defesa
alegada pela Apelante, que fundamenta-se na impossibilidade de realização de perícia direta nos equipamentos danificados, o que, segundo a concessionária, seria essencial para comprovar o nexo causal entre eventual falha na prestação do serviço e os danos ocorridos.

Contudo, observa-se que a própria ENERGISA desistiu expressamente da produção da prova pericial que havia requerido, conforme manifestação de ID: 352682370. O juízo inicialmente deferiu a produção da prova pericial, ainda que na modalidade indireta, mas posteriormente considerou que as provas documentais já colacionadas aos autos eram suficientes para o julgamento da causa.

Portanto, a preliminar de cerceamento de defesa não se sustenta, uma vez que: (i) houve oportunidade para produção de prova pericial, ainda que indireta; (ii) a própria parte que alega o cerceamento desistiu da produção da prova; e (iii) existem outros meios de prova admitidos pela regulamentação do setor para demonstrar a origem elétrica dos danos, como os laudos técnicos apresentados pela seguradora.

Assim,
rejeito a preliminar
de cerceamento de defesa.

No mérito
, a Constituição Federal, em seu artigo 37, § 6º, estabelece a responsabilidade objetiva das pessoas jurídicas de direito privado prestadoras de serviços públicos pelos danos que causarem a terceiros. Do mesmo modo, o Código de Defesa do Consumidor, em seu artigo 14, consagra a responsabilidade objetiva do fornecedor de serviços pelos defeitos na prestação.

Aplica-se ao caso o
Código de Defesa do Consumidor
, nos termos dos artigos
2º, 3º, 6º, VIII e 14
, sendo a relação de consumo perfeitamente caracterizada entre a concessionária de serviço público e o consumidor e, por sub-rogação legal, também com a seguradora.

Cito:

"
Art. 2º
Consumidor é toda pessoa física ou jurídica que adquire ou utiliza produto ou serviço como destinatário final."

"
Art. 3º
Fornecedor é toda pessoa física ou jurídica, pública ou privada, nacional ou estrangeira, bem como os entes despersonalizados, que desenvolvem atividade de produção, montagem, criação, construção, transformação, importação, exportação, distribuição ou comercialização de produtos ou prestação de serviços."

"
Art. 6º, VIII
- a facilitação da defesa de seus direitos, inclusive com a inversão do ônus da prova, a seu favor, no processo civil, quando, a critério do juiz, for verossímil a alegação ou quando for ele hipossuficiente, segundo as regras ordinárias de experiências;"

"
Art. 14
. O fornecedor de serviços responde, independentemente da existência de culpa, pela reparação dos danos causados aos consumidores por defeitos relativos à prestação dos serviços, bem como por informações insuficientes ou inadequadas sobre sua fruição e riscos."

É firme o entendimento do Superior Tribunal de Justiça quanto à aplicação do CDC nesses casos, vejamos:

"
PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO DE COBRANÇA. REGRESSIVA DE RESSARCIMENTO PROPOSTA PELA SEGURADORA CONTRA CONCESSIONÁRIA DE SERVIÇO PÚBLICO DE ENERGIA. SUB-ROGAÇÃO. INCIDÊNCIA DO CDC. RELAÇÃO DE CONSUMO. REEXAME DO CONTEXTO FÁTICO-OBRIGATÓRIO. SÚMULA 7/STJ.
1. Na hipótese dos autos, nota-se que o entendimento do Tribunal de origem está em conformidade com a orientação do STJ no sentido de que, sendo de consumo a relação entre a segurada e a concessionária, incide o Código de Defesa do Consumidor na relação entre a seguradora, que se sub-rogou nos direitos da segurada, e a concessionária. (...) Agravo Interno não provido." (AgInt no AREsp 1968998/MT, Rel. Min. HERMAN BENJAMIN, T2, j. 21/02/2022, DJe 15/03/2022)."

Feitas essas considerações, ressai das razões recursais, que a apelante sustenta a ausência de nexo causal entre eventual falha na prestação do serviço e os danos ocorridos nos equipamentos do segurado, argumentando que não foram apresentados elementos suficientes para comprovar que os danos teriam sido causados por oscilação na rede elétrica. Alega ainda que a existência de transformador próprio na unidade consumidora do segurado afastaria sua responsabilidade pela manutenção do nível de tensão, e que os laudos apresentados pela seguradora seriam insuficientes para demonstrar o nexo causal.

Contudo, é importante observar que o Módulo 9 dos Procedimentos de Distribuição de Energia Elétrica no Sistema Elétrico Nacional (PRODIST), editado pela Agência Nacional de Energia Elétrica (ANEEL), reconhece expressamente o laudo de oficina como meio idôneo para comprovar a existência de dano elétrico em equipamentos.

Conforme dispõe o item 17 do referido módulo,
"a existência de dano elétrico no equipamento objeto da solicitação pode ser examinada na conclusão do Laudo de Oficina ou da Verificação, entre outros meios".

O item 18, por sua vez, define o Laudo de Oficina como
"o documento emitido por oficina que detalha o dano ocorrido no equipamento objeto da solicitação de ressarcimento e tem como intuito confirmar se o dano reclamado tem origem elétrica, podendo estar acompanhado do orçamento para o conserto do equipamento".

Ainda segundo o Módulo 9 do PRODIST, em seu item 21,
"caso a distribuidora solicite o Laudo de Oficina e este confirme que o dano tem origem elétrica, há obrigação de ressarcir o equipamento reclamado",
ressalvadas algumas exceções específicas. O item 22 complementa que
"a distribuidora não pode se negar a receber Laudos de Oficina do consumidor, mesmo que não os tenha solicitado".

Portanto,
a própria agência reguladora confere ao laudo emitido por oficina especializada a condição de meio de prova idôneo
para atestar a natureza elétrica de um dano, não se exigindo, para tanto, a formalidade de uma perícia judicial ou a qualificação específica do subscritor para além daquela inerente à sua atividade profissional.

No caso em análise, a seguradora instruiu sua pretensão com a apólice de seguro, os avisos de sinistros, laudos com fundamentação técnica e a qualificação adequada do profissional, além de comprovantes de indenizações securitárias, documentos que comprovam que a causa dos danos teria decorrido de distúrbios elétricos oriundos da rede de distribuição (Id.

352680421).

Quanto ao nexo causal, o Módulo 9 do PRODIST estabelece procedimentos específicos para sua averiguação, dispondo em seu item 25 que o
"exame de nexo causal consiste em averiguar se houve perturbação no sistema elétrico e se a perturbação registrada poderia ter causado o dano reclamado".

Os itens 26 a 29 do mesmo módulo estabelecem os procedimentos que a concessionária deve seguir para averiguar as perturbações na rede elétrica e a existência de nexo causal em relação aos danos ocorridos nas unidades consumidoras, impondo-lhe a adoção de medidas específicas e a apresentação de relatórios detalhados.

Conforme destacado pela parte apelada, o item 29 do Módulo 9 dispõe expressamente que
"todos os relatórios listados no item 26 devem constar no processo individualizado. Caso contrário, considera-se que efetivamente houve perturbação, devendo ser averiguada se a perturbação poderia ter causado o dano reclamado".

No caso em análise, a concessionária apelante não apresentou os relatórios exigidos pela regulamentação da ANEEL para afastar o nexo de causalidade, limitando-se a alegar genericamente a ausência de comprovação das oscilações na rede elétrica, sem trazer aos autos qualquer prova ou documento apto a demonstrar que sua rede de distribuição funcionou perfeitamente no dia dos fatos.

Nesse contexto, aplicando-se a regra prevista no item 29 do Módulo 9 do PRODIST, considera-se que efetivamente houve perturbação na rede elétrica que poderia ter causado os danos reclamados.

A propósito, vejo que a matéria é pacificada em todas as Câmaras de Direito Privado, nesta Corte de Justiça:

“APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE COBRANÇA – DANOS EM EQUIPAMENTOS ELETROELETRÔNICOS DECORRENTE DE OSCILAÇÃO DA REDE DE ENERGIA ELÉTRICA – AÇÃO REGRESSIVA CONTRA CONCESSIONÁRIA DE ENERGIA ELÉTRICA PARA OBTER O RESSARCIMENTO DOS VALORES INDENIZATÓRIOS PAGOS AOS SEGURADOS – POSSIBILIDADE – INCIDÊNCIA DO CÓDIGO DE DEFESA DO CONSUMIDOR – RESPONSABILIDADE OBJETIVA – LAUDOS PERÍCIAS ELABORADOS POR ASSISTÊNCIA TÉCNICA ESPECIALISTA NA ATIVIDADE NO MESMO SENTIDO – PROVA SUFICIENTE PARA DEMONSTRAR NEXO CAUSAL – DEVER DE INDENIZAR CONFIGURADO – SENTENÇA MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO. 1. Não há exigência de que seja esgotada a via administrativa para só então, o segurado iniciar a abertura do sinistro junto à seguradora” (TJMT– 1ª Câmara de Direito Privado – RAC 1018723-80.2019.8.11.0041 – Rel. Des. JOAO FERREIRA FILHO – j. 27/10/2020, Publicado no DJE 05/11/2020)

“RECURSO DE APELAÇÃO – AÇÃO DE REGRESSO – SEGURO – FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA - SUB-ROGAÇÃO NOS DIREITOS DO SEGURADO-CONSUMIDOR - DANOS EM BENS DOS SEGURADOS DA AUTORA - RESPONSABILIDADE OBJETIVA DA CONCESSIONÁRIA RÉ - SENTENÇA DE PROCEDÊNCIA – CERCEAMENTO DE DEFESA – INOCORRÊNCIA – PRÉVIO REQUERIMENTO ADMINISTRATIVO – DESNECESSIDADE – AUSÊNCIA DE RESPONSABILIDADE – INOCORRÊNCIA – ÔNUS DA PROVA – RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. (...) II - Em que pese a acusação de ausência de comunicação administrativa, o nosso sistema constitucional prevê o princípio da inafastabilidade da jurisdição disposto no art. 5º inciso XXXV, o qual determina que a lei não excluirá da apreciação do Poder Judiciário lesão ou ameaça a direito, independentemente da busca administrativa prévia da parte demandada” (TJMT – 2ª Câmara de Direito Privado – RAC 1025160-74.2018.8.11.0041 – Rel. Des. SEBASTIAO DE MORAES FILHO – j. 28/10/2020, Publicado no DJE 05/11/2020).

“EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE REGRESSO – SEGURADORA CONTRA A CAUSADORA DO DANO – SUB-ROGAÇÃO – POSSIBILIDADE – INTELIGÊNCIA DO ART. 786 CC – CONCESSIONÁRIA DE ENERGIA ELÉTRICA – RESPONSABILIDADE OBJETIVA – COMPROVAÇÃO DO EVENTO DANOSO E DA AVARIA DOS APARELHOS PERTENCENTES ÀS SEGURADAS – OBRIGAÇÃO DE INDENIZAR EVIDENCIADA - RESSARCIMENTO DE VALORES PAGOS – VIABILIDADE – DESNECESSIDADE DE ANTERIOR PEDIDO ADMINISTRATIVO - SENTENÇA MANTIDA - RECURSO NÃO PROVIDO. (...) 4. Não prospera a intenção da apelante de condicionar o dever de reparar os danos ante à falta de anterior reclamação administrativa, mormente porque inexiste qualquer exigência legal nesse sentido” (TJMT – 4ª Câmara de Direito Privado – RAC 1048321-79.2019.8.11.0041 – Rela. Desa. SERLY MARCONDES ALVES – j. 28/10/2020, Publicado no DJE 04/11/2020).

No caso em análise, a concessionária apelante não se desincumbiu do ônus de comprovar fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito da autora, nos termos do artigo 373, inciso II, do Código de Processo Civil, não tendo demonstrado a exclusão de sua responsabilidade.

Portanto, restando demonstrado o nexo de causalidade entre a prestação de serviços defeituosa e os danos causados nos equipamentos do segurado, em decorrência da oscilação de energia elétrica, configurado está o dever de indenizar.

Outrossim, a Súmula 188 do Supremo Tribunal Federal estabelece que
"o segurador tem ação regressiva contra o causador do dano, pelo que efetivamente pagou, até o limite previsto no contrato de seguro".

O artigo 786 do Código Civil, por sua vez, dispõe que
"paga a indenização, o segurador sub-roga-se, nos limites do valor respectivo, nos direitos e ações que competiriam ao segurado contra o autor do dano".

No caso em análise, restou comprovado que a seguradora pagou ao segurado a importância de R$ 3.583,47 (três mil quinhentos e oitenta e três reais e quarenta e sete centavos) a título de indenização securitária, sub-rogando-se nos direitos do segurado contra o causador do dano, no caso, a concessionária de energia elétrica.

Não houve impugnação específica quanto ao comprovante de pagamento e ao valor pago ao segurado, tornando-se este incontroverso.

Quanto à alegação da apelante de que seria necessária a entrega do salvado, cabe destacar que, conforme bem observado na sentença recorrida,
"descabe a necessidade de entrega do salvado, já que tal regramento de entrega existe em decorrência de contrato firmado entre o segurado e a seguradora, o que não é o caso dos autos, ou seja, não há qualquer previsão para tanto".

Portanto, comprovados o pagamento da indenização securitária e o nexo causal entre os danos e a falha na prestação do serviço pela concessionária, a seguradora faz jus ao ressarcimento dos valores desembolsados, nos limites da sub-rogação.

Quanto à alegação de que a existência de transformador próprio na unidade consumidora afastaria a responsabilidade da concessionária, observo que se trata de argumento genérico e desprovido de qualquer comprovação técnica. A apelante não demonstrou, por meio de prova idônea, que o transformador próprio seria capaz de afastar o nexo de causalidade entre a oscilação na rede externa de distribuição e os danos ocorridos nos equipamentos do segurado, tampouco apresentou elementos técnicos que comprovassem que a perturbação elétrica teria sido originada exclusivamente nas instalações internas da unidade consumidora.

Tratando-se de mera alegação desacompanhada de substrato probatório, não há como acolhê-la para eximir a concessionária de sua responsabilidade objetiva pela prestação adequada do serviço público de distribuição de energia elétrica.

A apelante alega a possibilidade de culpa exclusiva do usuário, argumentando que a concessionária não pode ser responsabilizada por danos decorrentes de deficiência técnica das instalações internas da unidade consumidora ou de sua má utilização. Contudo, tal alegação é genérica e desprovida de qualquer elemento probatório que a sustente. A
apelante não apresentou qualquer indício concreto de que os danos teriam sido causados por problemas nas instalações internas do imóvel do segurado ou por má utilização dos equipamentos.

Ademais, competia à concessionária de energia elétrica adotar as medidas de segurança e proteção necessárias para evitar oscilações na rede elétrica, por se tratar de evento previsível, cuja ocorrência não caracteriza força maior. Trata-se de risco da atividade desenvolvida pela concessionária, que não pode ser transferido ao consumidor. Portanto, não havendo prova de culpa exclusiva do usuário ou de qualquer outra excludente de responsabilidade, mantém-se o dever de indenizar da concessionária.

Diante desse contexto, inexistindo cerceamento de defesa, devidamente comprovado o dano elétrico por meio de prova técnica idônea e não tendo a concessionária se desincumbido do ônus de demonstrar fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito da autora — tampouco qualquer excludente de responsabilidade — impõe-se o reconhecimento da falha na prestação do serviço.

Comprovados, ainda, o pagamento da indenização securitária e o nexo causal entre a conduta da concessionária e os danos suportados, revela-se legítimo o direito de regresso da seguradora, nos limites da sub-rogação. Assim, não há reparo a ser feito na sentença, que deve ser integralmente mantida.

Ante o exposto,
CONHEÇO
do recurso de apelação e, no mérito, lhe
NEGO PROVIMENTO
mantendo integralmente a sentença recorrida.

Em razão da sucumbência recursal, majoro os honorários advocatícios devidos pela apelante em 2% (dois por cento) sobre o valor da condenação, nos termos do art. 85, §11, do Código de Processo Civil, observado o limite estabelecido no §2º do mesmo artigo.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 14/04/2026